Tribunal: TJDFT
Processo: 0029661-33.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para, querendo, em 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre o retorno dos autos para julgamento (ID 70218582) de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.392.245/DF - Tema 887, bem como, Tema 265. Intimem-se. Publique-se.